Tribunal: CARF
Processo: 14474.000085/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000085/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIMAPAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 17/07/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO. TAB.
DEPÓSITO RECURSAL.
Não se exigindo o arrolamento de bens e direitos como condição para
seguimento do recurso voluntário, descabe a autuação por não apresentação de
documentos para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal, fl. 12, a empresa, por meio de ação judicial, obteve o
direito de substituir o depósito recursal (para discutir o débito apurado nas NFLDs 35.815.566-5
e 35.815.567-3) por bens a serem arrolados. Assim, foram solicitados documentos necessários
para elaboração do Termo de Arrolamento de Bens – TAB (livros Diário e plano de contas,
declarações de imposto de renda e documentos de propriedade de bens), contudo, a empresa não
apresentou nenhum dos documentos solicitados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000085/2007-49
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000085/2007-49

Em impugnação de fls. 25/32, a empresa alega que não apresentou os documentos
por não possuir bens disponíveis e em face da decisão do STF que declarou inconstitucional a
exigência do depósito recursal, sendo inócuo o arrolamento de bens.
Foi proferido o Acórdão 10-16.672 - 8a Turma da DRJ/POA, fls. 57/60, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 21/8/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 63), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/9/08, fls. 65/73, que contém, em síntese:
Explica que não apresentou os documentos em face da decisão do STF que
declarou inconstitucional a exigência do depósito recursal, sendo inócuo o arrolamento de bens.
Disserta sobre inexigibilidade do arrolamento de bens e cita a tese decidida no
STF.
Entende descabida a multa por não apresentação da documentação, diante da
decisão do STF, sendo inócuo o arrolamento de bens.
Requer seja considerado insubsistente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
O recorrente apresenta decisões do STF no sentido da desnecessidade do depósito
recursal.
No ano seguinte à apresentação do recurso, em 10/11/2009, foi publicada a
Súmula Vinculante STF no 21, que dispõe:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo

O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9, de 5/6/07, determina:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo
em vista o disposto no art. 1o, § 1o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e que
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1976 o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional o disposto no art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que deu
nova redação ao art. 33, § 2o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, declara:
Art. 1o Não será exigido o arrolamento de bens e direitos como condição para
seguimento do recurso voluntário.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000085/2007-49

Art. 2o A autoridade administrativa de jurisdição do domicílio tributário do sujeito
passivo providenciará o cancelamento, perante os respectivos órgãos de registro, dos
arrolamentos já efetuados.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

As citadas NFLDs, 35.815.566-5 e 35.815.567-3, integram os autos dos processos
14474.000103/2007-92 e 14474.000102/2007-48, respectivamente.
Naqueles processos foi solicitada manifestação da PGFN sobre a possibilidade de
seguimento do Recurso Voluntário. A PGFN apresentou manifestação (vide fl. 1118 do Processo
14474.000102/2007-48), conforme abaixo:
O presente processo foi encaminhado para PFN/PR, para fins de análise e manifestação
em relação à possibilidade de seguimento de Recurso Voluntário sem necessidade de
arrolamento de bens e direitos, em conformidade com o Ato Declaratório RFB no 09, de
05/06/2007, todavia, em confronto com decisão do TRF 4a Região que determinou nos
autos de MS 2006.70.00.015289-8, que fossem arrolados bens para seguimento do
Recurso Voluntário.
Após análise do despacho de fls. 1115/1117, tem-se que:
a) É possível o seguimento do Recurso Voluntario sem a necessidade de arrolamento de
bens, uma vez que ela é mais benéfica ao contribuinte, não infringindo desta forma a
decisão proferida pelo TRF — 4a Região;
b) Não se faz necessário informar o Juízo, porque os autos estão em instância Superior.
Sugere apenas que por cautela, deve a autora ser intimada do prosseguimento do
Recurso.
Desta forma, os recursos apresentados foram conhecidos e julgados no CARF,
independentemente de depósito recursal ou arrolamento de bens.
À época da autuação, 17/7/07, já havia sido publicado o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 9, de 5/6/07, acima citado, que determinava, inclusive, o cancelamento dos
arrolamentos já efetuados.
Em que pese o contribuinte ter obtido provimento judicial para arrolar bens em
substituição ao depósito recursal, tal decisão não tinha mais razão de ser à época da lavratura do
presente auto de infração, pois já não se exigia depósito para seguimento dos recursos
administrativos.
Logo, com razão o recorrente, pois à época da intimação para apresentação dos
documentos, não mais subsistia sua finalidade.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.182 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000085/2007-49

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital